Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/SP – VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA – ARTIGOS 18, § 6o, I E 31, CAPUT, DO CDC.
PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença – Inocorrência – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – Entendimento do A. STF – Rejeição.
MÉRITO – Processo administrativo que transcorreu regularmente, observados o

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/SP – VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA – ARTIGOS 18, § 6o, I E 31, CAPUT, DO CDC.
PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença – Inocorrência – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – Entendimento do A. STF – Rejeição.
MÉRITO – Processo administrativo que transcorreu regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa – Violação aos artigos 18, § 6o, I e 31, "caput", do CDC caracterizada – Exposição de produtos com validade vencida, bem como sem indicação do preço – Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador – Aplicação dos Princípios da legitimidade e veracidade do ato administrativo Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida.
Apelo desprovido.